Tribunal: STF
Processo: RE 1415941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SITUAÇÃO ACIMA DOS LIMITES DE RUÍDO PREVISTOS EM LEI: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. USO DO EPI. TEMA RG Nº 555. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. LAUDO PERICIAL APONTA EPI EFICAZ. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TUTELA ESPECÍFICA. 
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida. 
2. No caso em que o laudo técnico afirma categoricamente que o EPI, fornecido e utilizado efetivamente, neutralizou ou reduziu a níveis aceitáveis os efeitos nocivos dos agentes insalutíferos, a natureza especial do labor resta desconfigurada. 
3. Não tem direito à aposentadoria especial o segurado que não possui tempo de serviço suficiente à concessão do benefício. Faz jus, no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos para fins de revisão do benefício atualmente percebido. 
4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 
5. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC.”
(e-doc. 21; grifos acrescidos)

2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema nº 555 do ementário da Repercussão Geral. Assevera o direito ao cômputo, como especial, do período em que trabalhou com exposição a ruído, ainda que tenha usado EPI, “tendo em vista que seus efeitos nocivos, vão muito além da perda das funções auditivas, causando danos ao organismo como um todo.” (e-doc. 23).

3. O Vice-Presidente da Corte Regional determinou o retorno dos autos ao Órgão prolator do acórdão recorrido (e-doc. 27), tendo a Turma negado o juízo de retratação (e-doc. 31).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:

“Trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora objetiva 'converter sua aposentadoria por tempo de contribuição em especial. Relata ter apresentado pedido de aposentadoria em 13/09/2006, deferido sob a forma de aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, narra ter trabalhado, de 06/03/1997 a 13/09/2006, em funções expostas a agentes nocivos, o que lhe garantiria a contagem majorada do período e a concessão de aposentadoria especial ou a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição.'
Trago fração do voto que analisou à submissão da controvérsia aos ditames do Tema 555/STF, in verbis:
 (...) 
Empregador: Cia de Cimento Portland Rio Branco (Votorantim Cimentos) 
Função: operador de máquina 
Período: 06/03/1997 a 13/09/2006 
Agentes nocivos alegados: ruído e cimento 
Nos termos do laudo técnico anexado no evento 91, o autor estava exposto a ruído médio de 91,8dB de 06/03/1997 a 31/12/2002 e de 86,1dB a partir de 01/01/2003.
 Porém, o perito consignou o fornecimento de EPI's e sua obrigatoriedade de uso a partir de 01/01/2000, eliminando a insalubridade para o agente nocivo ruído. 
Os agentes químicos não ultrapassavam os limites de tolerância previstos em normas técnicas. 
Desse modo, há direito à especialidade apenas do período de 06/03/1997 a 31/12/1999. 
Como referido alhures, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Tema 555/STF. 
Contudo, no caso em que o laudo técnico afirma categoricamente que o EPI, fornecido e utilizado efetivamente, neutralizou ou reduziu a níveis aceitáveis os efeitos nocivos dos agentes insalutíferos, a natureza especial do labor resta desconfigurada. (negritei). 
Trago, por oportuno, fração do laudo pericial anexado no evento 91 - LAUDO1: 
6. Parecer Técnico 
Com relação à Perícia gostaríamos de destacar os seguintes pontos: 
O requerente recebeu adicional de insalubridade até o ano de 2008 quando este foi incorporado ao salário. 
O autor desempenhou suas atividades forma habitual e permanente.
- Quanto ao Ruído: 
Para as funções de Trabalhador Geral e Apontador de 21/07/1980 a 31/08/1986 o autor esteve exposto a um Nível Equivalente de Ruído de 92,6 dB(A)condição in salubre e superior ao Limite de tolerância previdenciário de 80 dB(A), válido para o período. 
Foi apurado pela documentação apresentada. 
Para as funções de Operador de Máquinas Motorizadas III, Operador de Máquinas Motorizadas II e Operador de Máquinas Motorizadas I de 01/09/1986 a 31/12/2002 o Nível Equivalente de Ruído obtido para as atividades do autor foi de 91,8 dB(A) condição insalubre e superior aos Limites de tolerância previdenciários de 80 e 90 dB(A), válidos para o período. 
Para as funções de Operador de Máquinas Motorizadas I e Operador de Máquinas Móveis de 01/01/2003 a 16/01/2016 o Nível Equivalente de Ruído obtido para as atividades do autor foi de 86,1 dB(A) condição insalubre e inferior ao Limite de tolerância previdenciário de 90 dB(A), válido de 01/01/2003 a 18/11/2003 e superior ao Limite de tolerância previdenciário de 85 dB(A), válido de 19/11/2003 a 16/01/2016. 
O autor utilizou protetor auditivo com nível de atenuação de médio de 16 dB(A) para os períodos posteriores a 01/01/2000 de forma obrigatória e fiscalizada, o que torna a condição de trabalho salubre. 
A medição foi efetuada com o equipamento Dosímetro Instrutherm modelo DOS 500 em acordo com a NR–15, Anexo 1 e demais procedimentos em acordo com a Norma NHO 01 da Fundacentro. 
Portanto, comprovado por laudo pericial que o EPI era eficaz e foi utilizado de forma obrigatória e fiscalizada, reduzindo à pressão sonora a que exposto o autor dentro dos limites de tolerância após 01/01/2000. 
(...)
O caso não se enquadra na hipótese tratada no item II da ementa do acórdão paradigma do Tema STF 555, pois, como referido no voto condutor, não foi tão-somente a consideração do prescrito no formulário PPP, mas a afirmação categórica no laudo técnico que o EPI, fornecido e utilizado efetivamente, neutralizou ou reduziu a níveis aceitáveis os efeitos nocivos dos agentes insalutíferos, a natureza especial do labor resta desconfigurada.
Outrossim, o caso se amolda perfeitamente ao item I do referido Tema, vejamos: 
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 
Conclui-se, portanto, que o acórdão já veicula entendimento fixado no Tema STF 555, qual seja: “se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial."
(e-doc. 31; grifos acrescidos)

5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fático-probatórios carreados aos autos, assentando expressamente a inexistência de prestação de serviços acima dos limites toleráveis de ruído, no período controvertido, inclusive, diante da apreciação de laudo técnico.

6. Em conclusão, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 13, p. 14), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator